Tribunal: TJDFT
Processo: 0729228-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTESTAÇÃO. REGRA GERAL. TERMO INICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE DEFESA. CONTAGEM DO PRAZO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. REVELIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O juiz poderá conceder liminar de reintegração de posse, sem prévia citação do réu, desde que o autor tenha fornecido prova documental que evidencie tais requisitos, ou determinar que o autor justifique previamente o alegado em audiência. Não havendo audiência de justificação prévia, o prazo para contestar inicia-se de acordo com a regra geral prevista no art. 335 do CPC.
2. Em havendo designação de audiência de conciliação, o termo inicial do prazo para apresentar contestação será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.
3. Decisão que determina à parte comprovar sua hipossuficiência não tem o condão de interromper o prazo de defesa.
4. Incumbe ao advogado efetuar a contagem do prazo processual, haja vista que o prazo sugerido pelo sistema do PJe não tem o condão vincular o termo final do prazo à data sugerida.
5. Recurso desprovido.